Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-75.2019.8.11.0039
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000339-75.2019.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (EMBARGADO), A. R. DE LIMA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.931.741/0001-11 (EMBARGANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ADALTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 303.798.651-49 (EMBARGANTE), MATHEUS BIANCHI DE LIMA - CPF: 011.351.311-98 (EMBARGANTE), SONIA BIANCHI DE LIMA - CPF: 383.450.051-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO —
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ —

PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
A.R. de Lima & CIA LTDA – EPP
,
Adalto Rodrigues de Lima
,
Matheus Bianchi de Lima
e
Sônia Bianchi de Lima

contra acórdão que proveu o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 155504190).

Assegura que o acórdão incorreu em vícios, uma vez que “
ficou claro que este Juízo entende que é imprescindível a apresentação do processo administrativo tributário
”, assim, “
os Embargantes/Apelados anexaram na exordial todos os documentos que possuíam em mãos, inclusive as cópias dos documentos anexados junto ao processo administrativo disciplinar, enfim, o andamento processual da impugnação ao lançamento tributário que iniciou trâmite no ano de 2009 e até 19/02/2018 não foi concluído o seu julgamento
”.

Assevera que “
os Embargantes/Apelados entendem que cumpriram o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apresentando claramente prova documental preexistente ao processo
”.

Afiança que “
quem não cumpriu o disposto no art. 373 do CPC foi a Embargada/Apelante/Fazenda Pública que ao tempo da contestação não trouxe a íntegra do referido processo administrativo tributário, documento este que está seu único e exclusivo poder e posse, tampouco apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos Embargantes/Apelados, ou ainda, apresentou qualquer justificativa pelo não julgamento do processo de impugnação tributária
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
(Id.
161384653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA — PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

Presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública. Ademais, é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Recurso provido. (Id. 158513171 – fls. 1).

A causa de pedir dos embargos de declaração senta praça na alegação de que:
i
) o acórdão embargado incorreu em contradição, que os embargantes cumpriram o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil e apresentaram prova documental preexistente ao processo; e
ii
) quem não cumpriu com o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil foi a Fazenda Pública que não juntou com sua contestação a cópia integral do processo administrativo tributário.

Pois bem.

Começo por pontuar que, apesar de os embargantes afirmarem que “
cumpriram o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apresentando claramente prova documental preexistente ao processo
” (Id. 159986167 – fls. 5), é certo que a inicial não foi instruída com documentos suficientes para verificar que não ocorreu o fato gerador do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo cancelamento das notas fiscais que originaram a certidão de dívida ativa.

Conforme está detalhado no voto condutor do acórdão, a inicial foi instruída com
i
) contrato social da A.R de Lima & CIA LTDA. e suas alterações (Id. 130040653 – fls. 14/25);
ii
) boletim de ocorrência nº 1030404.09.003224-2 (Id. 130040653 – fls. 34/36);
iii
) notificação do lançamento nº 53512/632/59/2009 (Id. 130040653 – fls. 37/38);
iv
) consulta eletrônica andamento do processo administrativo 853261/2009 (Id. 130040654 – fls. 2);
v
) certidão de dívida ativa nº 20145255 (Id. 130040654 – fls. 3/7);
vi
) registro de serviços prestados, livro nº 000017, 000019, 000021 (Id. 130040654 – fls. 9/14); e
vii
) nota fiscal nº 002034 (Id. 130040654 – fls. 15).

Na sistemática processual cabe ao autor na inicial apresentar a prova documental preexistente ao processo, e ao réu, compete comparecer na contestação, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.
[...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Já o Código Tributário Nacional afirma que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Porém, os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentaram prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980) da certidão de dívida ativa nº 20145255 que aparelha a execução fiscal.

Por sua vez, a irregularidade das operações foi constatada através da
notificação de lançamento nº 53512/632/59/2009:

[...] Conforme cruzamento eletrônico de dados, utilizando-se de base de dados informada pelo fisco estadual de São Paulo e do relatório ACGPR500 contendo informações de entradas neste Estado, foram apuradas diversas operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, realizadas pelo contribuinte mato-grossense, sem o devido recolhimento do imposto na forma e prazos descritos na legislação. [...]. (Id. 130040653 – fls. 37).

Daí decorrente, foi constituída a
certidão de dívida ativa nº 20145255 que instruiu a execução fiscal:

[...] Tipo de processo: Aviso de cobrança II

Nº Aviso Cobrança II: 595584

Data: 04/10/2013

Número da CDA: 20145255

Data da inscrição CDA: 22/01/2013

[...]

Órgão: SEFAZ

Nº Processo Órgão: 595584

[...]

Nome: A.R de Lima & CIA LTDA

Corresponsáveis: Sonia Bianchi de Lima, Matheus Bianchi de Lima, Matheus Bianchi de Lima e Adalto Rodrigues de Lima;

[...]

Infração: Falta de recolhimento de ICMS – Notificação de lançamento.

Descrição da Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098, combinada com os artigos 2º, §1º, IV e 3º, III, também da Lei 7.098/98 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, e da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Descrição complementar: ***

[...]

Natureza

Valor calculado em: 19/05/2014

Valor original

27.074,64 (R$)

Corr. Monetária

26.752,28 (R$)

Juros

74.376,54 (R$)

Multa

21.530,76 (R$)

Multa Acessória

0,00 (R$)

Sub-Total

149.734,23 (R$)

FUNJUS

14.973,42 (R$)

Total

164.707,65 (R$)

[...]

Forma de constituição/atualização do crédito.

Atualização do crédito tributário conforma demonstrativo anexo (Lei Federal nº 6.830 de 22/09/1980, art. 2º, §2).

(Id. 130040654 – fls. 3). [com e sem negrito no original]

Assim, apesar de os embargantes sustentarem a alegação de que não ocorreu o fato
gerador do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pelo cancelamento das notas fiscais que originaram a certidão de dívida ativa, inexiste
prova constituída nos autos capaz de comprovar este cancelamento ou de que o fisco foi comunicado do cancelamento do lançamento.

Portanto, para ilidir a
presunção de certeza, veracidade e legitimidade da certidão de dívida ativa, deveria o embargante ter apresentado prova hábil e bem como ter apresentado
o processo administrativo tributário quando da oposição dos embargos à execução ou argumentar acerca da impossibilidade de fazê-lo.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023